Tribunal: TJDFT
Processo: 0707717-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DA VARA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. TEMA 1.058 DO STJ.

1. Por se tratar de pedido de matrícula em creche, a matéria deve ser apreciada pela Vara da Infância e da Juventude, em obediência ao disposto no Tema 1.058, do STJ, que estabelece que “a Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90”.

2. Conflito de competência admitido para declarar competente o juízo suscitante (Juízo da Vara da Infância e da Juventude do DF).